Tribunal: TJSP
Processo: 2020199-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2020199-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
GABRIELA VACILOTO BERNARDO e Paciente SERGIO FERNANDES PIRES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em
prol de Sérgio Fernandes Pires. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.759
Habeas Corpus Criminal no 2020199-14.2020.8.26.0000
Campinas
Habeas Corpus no 2020199-14.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
MM. Juiz: Doutor Sansão Ferreira Barreto
Impetrante: Adv.a Dra. Gabriela Vaciloto Bernardo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Sérgio Fernandes Pires
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.759
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DA ORDEM PARA “QUE OS
DOUTOS DESEMBARGADORES DETERMINEM O
RECEBIMENTO DOS AUTOS NO OUTRO FORO,
DEECRIM DA 4a RAJ, BEM COMO DETERMINE
QUE ESTE JUÍZO REDISTRIBUA OS AUTOS AO
DEECRIM DA 6a RAJ” (FL. 03).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO,
NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO
CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Writ indeferido liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio
Fernandes Pires, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas como autoridade coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que “foi acusado de ter praticado o crime previsto no artigo 35,
'caput', c.c. artigo 40, 'caput', VI, ambos da Lei no 11343/06, a pena total de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês no regime inicial fechado” (fl. 01),
alegando que ele cumpria pena corporal em prisão domiciliar, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.759
Habeas Corpus Criminal no 2020199-14.2020.8.26.0000
Campinas
regredido posteriormente, “ante o descumprimento das condições
impostas” (fl. 02). Argumenta que “determinou-se a redistribuição dos
autos ao DEECRIM da 4a RAJ/Campinas-SP, o que foi feito pela zelosa
serventia da Vara de Execuções da Comarca de Mococa/SP, (...)”, porém,
“Até o presente momento, o DEECRIM da 4a RAJ não recebeu os autos,
motivo pelo qual esta procuradora peticionou por duas vezes, mas os
petitórios estão pendentes e não foram anexos” (fl. 02), acrescentando que
“Atualmente, o condenado não está cumprindo pena” (fl. 02) na referida
regional. Conclui pleiteando a concessão da ordem para “que os Doutos
Desembargadores determinem o recebimento dos autos no outro foro,
DEECRIM da 4a RAJ, bem como determine que este Juízo redistribua os
autos ao DEECRIM da 6a RAJ” (fl. 03) (fls. 01/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este writ.
Isso porque o habeas corpus, conforme preceitua o artigo 5o,
LXVII, da Constituição Federal, e os artigos 647 e seguintes, do Código de
Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao
cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente
constrangimento ilegal, ou na sua iminência, o que não se vislumbra no
caso vertente, de forma a demonstrar a impropriedade do meio aqui eleito,
vez que tal fato não viola, a qualquer tempo, seu direito de ir, vir ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.759
Habeas Corpus Criminal no 2020199-14.2020.8.26.0000
Campinas
permanecer, a teor do que dispõe o citado artigo, daí porque não pode se
prestar para a satisfação de seu pleito.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em prol
de Sérgio Fernandes Pires.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR